Tribunal: TJES
Processo: 0028753-96.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028753-96.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NATALIA CASTIGLIONI DE OLIVEIRA
APELADO: ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0028753-96.2015.8.08.0048

Apelante: Natalia Castiglioni de Oliveira

Apeladas: Alternantera Empreendimentos Imobiliários Ltda e outro.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença (fls. 163/164) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública de Serra/ES que, nos autos da ação declaratória de cobrança indevida c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por Natalia Castiglioni de Oliveira contra Alternantera Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 166/171), a apelante, pretendendo a reforma da sentença, sustenta que (a) foi comprovado que, do valor total do negócio, R$ 6.106,90 corresponderam à taxa de corretagem; (b) agiram com má-fé as empresas ao não disporem expressamente no contrato a transmissão da obrigação de pagamento da corretagem, camuflando a respectiva cobrança no valor geral do contrato; (c) o STJ admite a transferência da corretagem ao consumidor apenas se houver descrição clara do contrato, com destaque ao valor da taxa; (d) demonstrara a cobrança indevida, os valores devem ser restituídos em dobro.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimadas as apeladas (fl. 173).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
30
.08.2022
.

DES. SUBSTITUTO LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Deve ser consignado que a relação jurídica objeto deste processo, nos termos do art. 2º, 3º, §1º, do CDC, configura-se como relação de consumo, importando na aplicação da regra de interpretação contratual na forma disposta no art. 47 da respectiva norma, além das demais prerrogativas consumeristas.

Todavia, não houve a inversão do ônus da prova nem qualquer outro ato decisório que tenha alterado a regra ordinária de instrução prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC segundo o qual incube ao autor o ônus “
quanto ao fato constitutivo do seu direito
” e ao “
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Por sua vez, quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.599.511/SP, sob o rito de recurso repetitivo, fixou as teses de que é válida a “
cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
” e de que é abusiva a “
cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Em que pese as alegações da apelante, o valor estabelecido para o imóvel desde o início da negociação foi de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), prevendo o contrato a quitação mediante pagamento do valor de entrada de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), financiamento de R$ 91.500,00 (noventa e um mil e quinhentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais) em 36 parcelas de 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos), sobre as quais aplicados juros de 1% ao mês.

Mesma descrição se apura do termo de Pedido de Reserva e Proposta de Pagamento (fls. 39/41), não havendo na descrição dos valores de pagamento ou mesmo nas cláusulas do contrato indicação da cobrança da corretagem.

Ainda que o valor de entrada tenha sido utilizado pela construtora para pagamento pela intermediação do negócio por terceiros ou outros encargos do negócio, não haveria ilegalidade do ato; o que não é admitido é que o consumidor seja surpreendido posteriormente com a cobrança do valor fora das condições fixadas pelo STJ.

O termo de quitação aponta a quitação do imóvel no exato valor firmado entre as partes, não havendo recibo ou qualquer outro documento que demonstre a cobrança, tampouco pagamento, da taxa questionada a parte do pactuado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), totalizando a verba sucumbencial em 17% (dezessete por cento), mantendo, no entanto, a suspensão da exigibilidade, face à gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º do CDC não é automática. Não havendo deferimento expresso, prevalece a regra ordinária de instrução prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC segundo o qual incube ao autor o ônus “
quanto ao fato constitutivo do seu direito
” e ao “
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.599.511/SP, sob o rito de recurso repetitivo, fixou as teses de que é válida a “
cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
” e de que é abusiva a “
cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016);

3. O termo de quitação aponta a quitação do imóvel nos exatos termos e condições do firmado entre as partes, não havendo ilegalidade no pagamento pela contratura da intermediação do negócio por terceiros ou outros encargos do negócio; o que não é admitido é que o consumidor seja surpreendido posteriormente com a cobrança do valor fora das condições fixadas pelo STJ;

4. Não havendo prova do pagamento da taxa de corretagem, não há que se falar em sua restituição;

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.